Tribunal: STF
Processo: AI 657946
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-05-27
Data de publicação: 2014-05-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. ANÁLISE DE NORMA PROCESSUAL ORDINÁRIA. OFENSA INDIRETA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Para dissentir do acórdão quanto à regularidade da ação declaratória ajuizada pela ora agravante, seria necessária a análise de norma processual ordinária, sendo pacífico na jurisprudência desta Corte o não cabimento de recurso extraordinário sob alegação de má interpretação, aplicação ou inobservância dessas normas. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Precedentes.



    II – A apreciação da questão relativa à legitimidade para pleitear eventual indébito decorrente da obrigação tributária discutida nos autos implica prévia interpretação da legislação infraconstitucional (Código Tributário Nacional), o que é inviável na via extraordinária. Precedentes.



    III – Faz-se necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o recurso extraordinário, a teor da Súmula 279 do STF, para chegar à conclusão quanto à ausência ou não de demonstração das operações que poderiam ensejar o creditamento do ICMS.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.